Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO DA VENDA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. NÃO IMPUGNADO. DEVER DO ADQUIRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora para condenar o réu a transferir o veículo adquirido em contrato verbal, a pagar débitos sobre o veículo e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade do contrato verbal entabulado entre as partes e as consequentes responsabilidades decorrentes da não transferência do veículo pelo comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, em caso de transferência de propriedade de veículo automotor, é do adquirente a responsabilidade pela expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. Por sua vez, o art. 134, caput da mesma lei prevê responsabilização solidária do antigo proprietário pelas eventuais penalidades impostas caso não comunique a transferência ao órgão de trânsito.
4. Os débitos que incidem sobre veículo automotor possuem natureza “propter rem”, acompanhando o bem. A responsabilidade por seu adimplemento é daquele que exerce a posse e os poderes de domínio de fato sobre a coisa, independentemente de quem figure como proprietário no registro formal do órgão de trânsito.
5. Não se verifica dano moral na ausência de transferência de propriedade do veículo, quando não provocou maiores consequências na esfera psíquica da parte
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts.123 e 124. Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8°, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 585 do STJ. Tema Repetitivo n° 1.118/STJ. Acórdão 2016314 de relatoria do desembargador Jose Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 2081606 de relatoria do desembargador Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1888525 de relatoria da desembargadora Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1851920 de relatoria do desembargador Eustáquio De Castro da 8a Turma Cível.